Tribunal: TJMT
Processo: 1012119-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012119-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), J. K. B. D. S. - CPF: 109.936.471-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), J. K. B. D. S. - CPF: 109.936.471-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO
–
REQUISITO - LAUDO MÉDICO

CIRCUNSTANCIADO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE PELO ESTADO DE MATO GROSSO
–
PROVIDO EM PARTE.

Somente se constatada a necessidade de internação em clínica de desintoxicação para dependentes químicos, é cabível exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Considerando o alto custo e a complexidade do tratamento, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer n. 1021953-62.2021.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido de liminar e determinou ao Agravante e ao Estado de Mato Grosso que, em 72 (setenta e duas) horas,

encaminhem o adolescente Jhonatan Kauã Borges de Souza, para imediata avaliação psiquiátrica e, caso necessário, internação compulsória para desintoxicação pelo uso de drogas, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento em clínica particular.

O Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de impor ao ente público municipal a obrigação de custear a internação do adolescente em clínica particular, porquanto a medida pretendida pode ser ofertada pelo Sistema Público de Saúde.

Defendeu, ainda, que não há, nos autos de origem, laudos que demonstrem a necessidade da adoção da medida extrema, bem como de que a obrigação no custeio do tratamento deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, diante da complexidade terapêutica e da maior capacidade financeira desse ente estatal.

Noticiou, ademais, que não foram apresentados três orçamentos, quanto ao custo da internação, de sorte que não pode ser obrigado a efetuar o pagamento.

A liminar foi concedida, em parte.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora (id. 100232983), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Agravo (id.
102572979
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, o Município de Cuiabá, seja afastada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que determinou aos Requeridos que promovessem a consulta com médico psiquiatra e, caso necessário, internação compulsória para desintoxicação, decorrente do uso de drogas, sob pena de bloqueio de verbas públicas para o custeio do tratamento em clínica particular.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a imediata avaliação e, caso necessário, internação compulsória para desintoxicação, do adolescente Jhonatan Kauã Borges de Souza, atualmente, com 15 anos, por ser usuário de substâncias entorpecentes.

O Juízo singular, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte Autora, concedeu a tutela antecipatória de urgência.

Sabe-se que, por se tratar de medida extrema, restringindo o direito de liberdade do cidadão, a internação compulsória somente poderá ser efetuada, quando preenchidos os requisitos legais, mediante laudo médico circunstanciado, que indique a necessidade e a urgência da medida, conforme consta do artigo 6
o
, da Lei n. 10.216/2001, que dispõe:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Impõe-se, ainda, mencionar a Lei Federal n.11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que também prevê a medida de internação compulsória, como excepcional, conforma preconiza o art. 23-A,
in verbis
:

Art. 23-A.

O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social [...]

In casu
, verifico que, por ora, não há, nos autos, laudo médico, até porque um dos pedidos, aduzidos na inicial, consiste na disponibilização de avaliação psiquiátrica e, caso necessário, seja determinada a internação compulsória do adolescente.

Dessa forma, com relação à determinação do Juízo, quanto à disponibilização, primeiramente, de avaliação psiquiátrica, para que, a partir daí, caso necessário, seja o paciente submetido à internação compulsória, mostra-se acertada, porque coerente e em consonância com a legislação.

Quanto à possibilidade de internação em clínica particular, entendo, contudo, que merece reforma, sobretudo porque factível que tal medida seja efetivada, em clínicas vinculadas ao próprio Sistema Único de Saúde.

Demais disso, ainda que seja necessária a internação em clínica privada, cabe, primariamente, ao Estado o custeio do aludido tratamento, por ser o ente estadual mais capaz, financeiramente, dada a complexidade e o alto custo da internação, conforme passo a explanar.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão de seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do art. 196, da Constituição da República Federativa, de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária, à responsabilidade às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base,
caso haja necessidade
, a internação compulsória, que não compõe a Assistência Básica, já que se trata de tratamento de alto custo e média ou alta complexidade, como se vê da tabela do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS
–
SIGTAP

(
http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/procedimento/exibir/0303170204/10/202

(acesso em 13/10/2021 as 17:42)

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas,
caso seja comprovada a necessidade da internação por meio de laudo circunstanciado,
tenho que, o cumprimento de tal providência, primariamente, deve ser direcionado ao Estado; esclareço, todavia, que, caso não seja possível assegurá-la pelo ente estadual, caberá ao Município garanti-la, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências - Sentença reformada em reexame necessário
. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

Desse modo, quanto a este ponto, assiste razão ao Agravante, visto que não há impor ao Município o custeio do tratamento do adolescente, em clínica particular.

Postas as razões ora explicitadas,
PROVEJO,
em parte
, o Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente, para que, caso seja necessário, o cumprimento da obrigação seja direcionado, primariamente, ao Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021